Tribunal: TJDFT
Processo: 0719477-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719477-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR APELADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E POSSUIDORES DE UNIDADES IMOBILIARIAS QUE COMPOEM O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO DENOMINADO POUSADA DAS ANDORINHAS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BENAMI JOSÉ GOMES JÚNIOR, contra a decisão de ID 43565747. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 44129090. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, e ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E POSSUIDORES DE UNIDADES IMOBILIARIAS QUE COMPOEM O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO DENOMINADO POUSADA DAS ANDORINHAS, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2023 14:34:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador